Tribunal: TJDFT
Processo: 0706043-57.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706043-57.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLEBER SOARES DA SILVA APELADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O KLEBER SOARES DA SILVA apresentou recurso de apelação contra Sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Compulsando detidamente os autos, verifico questão prejudicial ao julgamento do mérito recursal. A controvérsia recursal resume-se à discussão da validade e interpretação de cláusula contratual que autoriza o débito automático em conta corrente das parcelas do empréstimo pessoal (Crédito Pessoal Público no 0166818291), bem como da possibilidade de sua revogação unilateral pelo consumidor à luz da Resolução no 4.790/2020 do BACEN. Ocorre que, não obstante a relevância do instrumento contratual para o deslinde da questão, constato que o contrato de mútuo objeto dos autos não foi devidamente acostado ao processo, impedindo este relator de examinar o teor exato da cláusula autorizativa dos descontos e demais condições pactuadas. Assim, ante o exposto, INTIME-SE o apelado BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos cópia integral do contrato de Crédito Pessoal Público no 0166818291, celebrado com o apelante, destacando especialmente as cláusulas referentes à autorização de débito em conta corrente. Com a juntada do documento, INTIME-SE o apelante para manifestação sobre o contrato apresentado, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorridos os prazos, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator